Tribunal: STF
Processo: HC 166674
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-04-05
Data de publicação: 2019-04-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO CULPOSO. ERRO MÉDICO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA. ACÓRDÃO CONDENATÓRIO BASEADO EM OUTRAS PROVAS: POSSIBILIDADE. ART. 182 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECONHECIMENTO DE NÃO CULPABILIDADE PELO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DE SÃO PAULO. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS PENAL E ADMINISTRATIVA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.